Tribunal: TJDFT
Processo: 0705249-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDICAÇÃO DE PROTOCOLOS PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE GRAVAÇÕES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO APLICATIVO BANCÁRIO E DE PAGAMENTO DE DÉBITOS. MORA EM RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO DO RÉU. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS (R$ 3.000,00)
1. O recorrente consumidor imputa a responsabilidade ao banco por não conseguir acessar sua conta, sem ter meios de proceder à quitação por não saber seus dados bancários para deixar saldo em conta para o débito automático nem conseguir emitir boleto para pagamento. As reclamações junto ao site consumidor.gov e a reclamação pelo sistema do Réu demonstram as diversas tentativas de acesso do consumidor à sua conta, demonstrando a impossibilidade de quitação do débito em razão da falha de acesso ao aplicativo do Réu.
2. Diante da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, o banco recorrido foi intimado por duas vezes para trazer as gravações dos protocolos indicados, deixando transcorrer o prazo sem a juntada das provas. De tal forma, não tendo o Réu se desincumbido de seu ônus probatório, resta comprovado que o consumidor tentou realizar o pagamento da fatura do cartão e do empréstimo, o que não foi possível em razão da má prestação do serviço pela impossibilidade de acesso à sua conta pelo aplicativo. Cabe ressaltar, trata-se de um banco digital que não possui outro meio de contato além dos meios virtuais, pelo que nem sequer seria possível que o Autor recuperasse seus dados de conta sem o contato com o Réu.
3. De tal forma, resta configurada a mora do credor, na forma dos 396 e 400 do Código Civil, e não do devedor, pelo aquele deve responder pela mora, conforme artigo 401, II, do Código Civil. Deve o credor, portanto, receber o pagamento sem os encargos decorrentes da mora a que deu causa, emitindo o boleto no valor inicial do débito.
4. Quanto aos danos morais pleiteados, o autor comprovou ter sido negativado em razão da dívida que não foi possível efetuar o pagamento diante da falha da prestação do serviço por parte do réu de reestabelecer seu acesso ao aplicativo, pelo que foi indevida a inclusão em cadastro de inadimplentes. Diferentemente do que alega o Réu, não havia negativação preexistente no nome do consumidor, uma vez que foram excluídas antes dos fatos aqui narrados, pelo que não incide a Súmula 385 do STJ. Tratando-se a negativação indevida de dano moral “in re ipsa”, a indenização a ser arbitrada em R$ 3.000,00 é suficiente para indenizar adequadamente o consumidor, sem que lhe traga o enriquecimento indevido.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar da sentença e julgar procedente o pedido para condenar a Ré a excluir as multas e encargos e emitir boleto no valor do débito originário e condenar a Ré a indenizar o autor por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405 do CC). Sem custas e honorários pela ausência de recorrente vencido conforme artigo 55 da Lei 9.099/95.